Tribunal: TJES
Processo: 0019559-33.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Anulação; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019559-33.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORNELIO MORI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. NULIDADE DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por DORNÉLIO MORI e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da cobrança de consumo de energia supostamente irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a regularidade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia realizado pela concessionária e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em conjunto com as normas da ANEEL, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Não prospera a alegação da concessionária de que o procedimento de apuração de irregularidade é regular, pois o laudo técnico que fundamentou a cobrança é unilateral e não garante ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A inobservância do procedimento previsto nos parágrafos 6º e 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL acarreta a nulidade da cobrança, uma vez que a empresa não comprova ter notificado o consumidor com antecedência mínima de 10 dias para que ele acompanhe a avaliação técnica do medidor.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária, sem a devida observância do procedimento legal, é insuficiente para comprovar a fraude no medidor, tornando a cobrança inexigível.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica baseada em débito decorrente de apuração unilateral de fraude é ilegítima, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 966 de Recursos Repetitivos.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos fins compensatório, punitivo e pedagógico, além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A apuração unilateral de fraude em medidor de energia elétrica por concessionária de serviço público, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna ilegítima a cobrança do débito e a suspensão do fornecimento, configurando dano moral.

O valor de indenização por danos morais fixado na sentença por irregularidade na apuração de fraude em medidor de energia é mantido quando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022; Tema 966/STJ; REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019; TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; TJES; Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028; TJES; AC 5009669-43.2023.8.08.0048; TJES; AC 0000411-41.2020.8.08.0035; TJES; AC 5000441-57.2020.8.08.0013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0019559-33.2019.8.08.0048

APELANTE/APELADA:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO/APELANTE:
DORNÉLIO MORI

RELATORA:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado,
DORNÉLIO MORI
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por DORNÉLIO MORI contra EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em atenção às matérias aventadas em cada apelo, passo ao seu exame em separado.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Em suas razões, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
argumenta que o procedimento de apuração de irregularidade na medição de energia foi realizado em conformidade com as normas da ANEEL e que a cobrança é devida. Sustenta a inaplicabilidade do CDC em favor da Lei de Concessões, aduzindo a responsabilidade do consumidor pela custódia do medidor e defende a inexistência de danos morais, sendo o valor da condenação excessivo.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a demanda e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de alegada fraude no medidor de energia elétrica pela apelante.

Verifica-se que o juízo de origem entendeu pela procedência parcial dos pedidos autorais, tendo reconhecido que

[...] In casu, a ré promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral – consoante se infere da contestação e do documento de f. 115 sequer submetendo àquele a perícia administrativa com a participação da requerente quanto ao procedimento, inobservando, assim, o Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada, não servindo ao mister pretendido o “dados da avaliação técnica de medidor” juntado pelo requerido. [...]

Sem delongas, entendo que não merece prosperar o presente apelo, devendo ser mantido o entendimento da magistrada de primeiro grau. Explica-se.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2º e 3. Portanto, não há prejuízo na aplicação concomitante do diploma em questão em conjunto com as normativas próprias expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A questão, inclusive, é pacífica tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal, a saber:

[...] 4. Como se sabe, todos os contratos de concessão de serviço público, assim como as normas administrativas editadas pelas Agências Reguladoras, subordinam-se ao princípio da legalidade e ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, estatuto maior de controle de abusos praticados no mercado de consumo. Descabe fazer uso da chamada discricionariedade técnica para, pela porta dos fundos - por meio de artifícios incompatíveis com o legal, o razoável, o justo, a boa-fé, a dignidade humana -, negar direitos e obrigações estabelecidos na ordem jurídica com o desiderato de proteção dos vulneráveis e hipervulneráveis. Logo, sempre que necessário, o Judiciário não só pode, como deve, intervir preventiva, reparatória e repressivamente, de modo a assegurar a inteireza dos direitos dos consumidores e de outros sujeitos débeis, prerrogativa essa perfeitamente compatível com o princípio da separação dos poderes. 5. A autoridade e a legitimidade das Agências Reguladoras e de órgãos públicos similares se fortalecem quando sua ação regulatória, fiscalizatória e técnica segue os mandamentos constitucionais e legais vigentes, não quando deles se afasta, ou quando transforma em pantomima os valores superiores da ordem jurídica em vigor. Do contrário, teríamos a multiplicação, em plena República, de "pequenos imperadores incontidos" ou "senhores de guetos administrativos de injuricidade", sem voto e sem jurisdição, mas com voz e poderes imensos, capazes de enfraquecer, inviabilizar ou derrubar vitais conquistas sociais legisladas, inclusive aquelas reconhecidas por precedentes dos Tribunais. 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.018.450/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. [...] (TJES; AC 0009969-66.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 13/09/2022; DJES 19/06/2022)

Ultrapassada essa questão, verifica-se dos autos que o apelado foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica (fls. 26/36).

Segundo os cálculos da Apelante, o consumidor/recorrido estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$18.320,78 (dezoito mil trezentos e vinte reais e setenta e oito centavos), referente à unidade localizada à “Avenida Dido Fontes, nº 510, ap 102, Ed. Mori, Jardim Tropical, Serra/ES”.

Em que pese o Termo de Inspeção ter sido elaborado com a participação do consumidor apelado (fls. 113/115), observa-se que inexiste prova concreta de que tenha acompanhado o procedimento e a perícia do medidor.

Conquanto no comunicado tenha sido informado que o aparelho substituído seria submetido à análise em laboratório na EDP, não foi acostada aos autos a comprovação desse exame técnico, tendo este sido produzido unilateralmente, sem maiores informações sobre a questão.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Considerando se tratar de fato apurado em setembro de 2018, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado

Ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não observaram o procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não foi notificado para estar presente na inspeção; (ii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129 da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do Apelado.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. O toi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo. 4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025)

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a irregularidade do corte de energia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DORNÉLIO MORI

O Apelante insurge-se apenas quanto ao capítulo da sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), pleiteando a majoração do
quantum
para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Necessário pontuar que os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos que envolvam a indevida apuração de irregularidades em medidor de energia elétrica, inclusive desta Câmara, convergem no sentido de que é devida a indenização por danos morais, notadamente quando há interrupção do fornecimento de energia elétrica. Vejamos:

[...] III. Razões de decidir 3. O toi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos técnicos previstos na resolução ANEEL nº 1000/2021 carece de validade jurídica para fundamentar cobrança retroativa de consumo. 4. A ausência de perícia técnica, relatório de avaliação do medidor, análise do histórico de consumo e demais providências exigidas pela regulação compromete o contraditório e evidencia a ilegalidade da cobrança e da posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica. 5.
A suspensão indevida de serviço público essencial, por seis dias, e a negativação do nome da consumidora por débito decorrente de procedimento irregular ensejam dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ.
[...] (TJES; AC 5006575-67.2024.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 18/06/2025)

[...]. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure ao consumidor o direito de se manifestar, sob pena de nulidade da cobrança (agint no RESP 1.953.986/PA; agint no aresp 1926879/ES).
O corte do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia e baseado em cobrança nula configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando danos morais presumidos (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada (agint no RESP 1.797.271/RS).
[...] (TJES; AC 5009669-43.2023.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 12/05/2025)

Ocorre que, no caso em exame, os danos morais foram fixados na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela compatível, sobretudo se considerada as peculiaridades do caso concreto pelo corte abrupto no fornecimento de energia, além de ser razoável e proporcional, e atender ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito.

De mais a mais, o importe estabelecido em primeiro grau também está alinhado ao entendimento deste Eg Tribunal de Justiça:

[...] 6. O dano moral configura-se in re ipsa, tendo em vista a interrupção indevida do fornecimento de energia e a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos. 7.
O valor arbitrado a título de indenização (R$4.000,00) é proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados por esta corte.
[...] (TJES; AC 0000411-41.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 23/06/2025)

[...] 7. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 8.
Tendo em vista os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se adequado tanto pelo seu caráter pedagógico para evitar que o erro seja repetido e, também, por não representar enriquecimento ilícito da vítima.
9. Recurso provido. (TJES; AC 5000441-57.2020.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Publ. 13/06/2025)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DORNÉLIO MORI
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e por
DORNÉLIO MORI
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.